Tribunal: TJES
Processo: 0005938-70.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005938-70.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILSON VIEIRA DILEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. PENA BASE AUMENTADA EM PATAMAR INFERIOR AO QUE PERMITE A JURISPRUDÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. APLICAÇÃO DA CONFISSÃO EM PATAMAR MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Magistrado de 1 grau fundamentou a elevação da pena-base quanto a culpabilidade, os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências do crime.

2.
Quanto a culpabilidade, restou evidenciada mediante o uso de simulacro de arma de fogo. Ao que tange os motivos do crime, o denunciado afirmou em juízo, que estava sob efeito de drogas devido a motivos de relações pessoais. No que diz respeito as circunstâncias do crime destaca-se a dissimulação atuada pelo denunciado, em face da vítima de menoridade e em jornada de trabalho. Por fim, acerca das consequências do crime nota-se que a vítima desenvolveu, após o ato, sérios transtorno psicológicos em razão do trauma causado pelo delito.

3.
Ressaltado que o Magistrado de primeiro grau aumentou a pena-base em patamar inferior ao que permite a jurisprudência, qual seja 1/6 a 1/8.

4.
Caso a pena-base fosse exasperada no patamar apresentado pela jurisprudência, teria sido estabelecida em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses. No entanto, deixada de redimensioná-la para não incorrer em
reformatio in pejus
, considerando que está em julgamento de recurso exclusivo da defesa (STF – RHC: 189695 MG 0023525-56.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/11/2021).

5. Em razão de ausência de motivos para não aplicar a confissão em seu patamar máximo, estabeleço a diminuição no parâmetro de 1/6.

6
.
PENA
FIXADA
EM 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO.

7.
O pedido de detração deverá ser analisado pelo Juízo da Execução pois esta é a etapa processual mais apropriada para apurar o tempo de acautelamento do réu, posto que possui informações mais precisas a esse respeito.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos recursos e CONCEDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0005938-70.2021.8.08.0024

APELANTE: NILSON VIEIRA DILEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l

interposta por
NILSON VIEIRA DILEM

em face da Sentença de fls.
41
/
45

proferida pel
o
M.M. Ju
iz
de Direito da
1
0
ª Vara
Criminal de
Vitória
/ES
,
que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante com incurso no art. 157,
caput
do Código Penal. Estabeleceu a pena definitiva em 0
5
(
cinco
) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
todavia, em razão da detração penal, resta ao denunciado o cumprimento de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses

e 24 (vinte e quatro) dias de de reclusão,
em regime
semiaberto
,
e 10 (dez) dias-multa, no valor determinado.

Recurso interposto as fls. 128 e razões recursais apresentadas as fls. 49/56, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a readequação da pena-base imposta ao Apelante, reduzindo-a ao mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea;
(ii)
a atenuanção da pena imposta, na fração de 1/6, em razão da presença da confissão.
(iii)
reconhecida as teses alegadas, que seja alterado regime de cumprimento de pena.

Contrarrazões apresentadas as fls.
58
/
62
pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em
parcialmente em
mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça ID nº 6346204,
para que haja enfim aplicação da atenuante da confissão em seu patamar máximo de 1/6
.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 24 de março de 2021, por volta das 20h30min, na Av. Beira Mar, na altura do Centro de Vitória/ES, em frente ao Penedo, Fábio Sérgio Cardoso Manoel, com uso de uma arma de fogo, subtraiu para si 01 (um) celular da marca Xiaomi, 01 (um) cordão folheado a ouro, 01 (um) sanduíche e 01 (uma) coxinha.

No dia e horário citados, a vítima, em jornada de trabalho, chegou para fazer entrega de lanches no local solicitado, momento em que o denunciado anunciou o roubo levantando sua camisa e mostrando o simulacro de arma de fogo, momento em que a vítima entregou os pertences, mediante ameaça e a agressão de soco no braço.

Momento depois, a vítima avistou Policiais e os informou do ocorrido, quando, logrando êxito conseguiram apreender o denunciado e, posteriormente, o simulacro de arma de fogo.

Pois bem.

Materialidade
presente:

Auto de apreensão fl.12,

BU de fls.19/23,

Relatório Final fls. 33/34

Quanto a
autoria
não há debate pela defesa, restando plenamente comprovada nos autos.

A d. Defesa pugna pela readequação da pena-base imposta ao Apelante, reduzindo-a ao mínimo legal, por ausência de fundamentação e pela aplicação da atenuante da confissão em seu patamar máximo.

I- REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

Na primeira fase, o MM Magistrado fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão sob os seguintes fundamentos:

“
Culpabilidade evidenciada, sendo a conduta do denunciado tida como altamente reprovável, haja vista que cometera o delito em comento com uso de simulacro de arma de fogo, o que aumenta ainda mais a vulnerabilidade da vítima; antecedentes; sem notícias de sua conduta social, uma vez que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, como pessoa humana, a demonstração da sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa inviável tão somente ao julgador; os motivos do crime não favorecem ao réu, em razão do alegado por si em sue interrogatório; as circunstâncias são desfavoráveis, uma reprovabilidade em seu agir, somado ao fato de que a vítima era apenas um adolescente e estava em atividade laborativa. Acrescenta-se, por fim, que Anderson recebeu um soco no braço de Nilson, mesmo após a inversão da
res furtiva;
as consequências extrapenais foram graves, tendo em vista o e
x
tremo abalo emocional causado no ofendido, que siau do emprego de entregador, ficou sem sair de casa por um tempo, tendo pesadelos e acabou por desenvolver síndrome do pânico e de ansiedade; o comportamento da vítima não facilitou, nem dificultou a ação do agente; sem informaç
õ
es nos autos a respeito da situação econômica do acusado.”

O Magistrado de 1º grau fundamentou a elevação da pena-base quanto a culpabilidade, os motivos do crime, as circunstâncias e as consequências do crime.

Quanto
a culpabilidade
o magistrado salientou a sua evidência em razão do uso de simulacro de arma de fogo, motivo esse que reitero sua devida importância no momento de vulnerabilidade da vítima. Outrossim, em que pese não ser motivo suficiente para majoração, por se tratar de simulacro, deverá esse ser devidamente punível mediante a proporcionalidade da pena quando se tem um escalonamento tácito de gravidade no mesmo tipo penal.

Nesse sentido, no tocante aos
motivos do crime
, Nilson afirmou em juízo, que unicamente dessa vez, estava sob efeito de entorpecentes que havia experimentado, fato esse que o levou a cometer o crime de roubo, não sendo acometido pela doença do vício, mas sim, o uso em razão de sua situação pessoal.

Ademais, ao que diz respeito as
circunstâncias do crime
nota-se que houvera uma dissimulação dolosa por parte do denunciado que se utilizando do momento de trabalho, sobretudo da vítima de menoridade, se performou na figura de um cliente, nota-se portanto, todo planejamento e dolo da ação em que a vontade do apelante esteve reiterada.

Por fim, acerca das
consequências
extrapenais, nota-se que o magistrado de piso assenta a gravidade fulcrada no abalo emocional do ofendido, que saiu de seu emprego de entregador e até mesmo deixou de sair de casa, desenvolvendo posteriormente síndrome do pânico e de ansiedade. Quanto a essa circunstância, não há o que se remediar, visto a gravidade cristalina do delito quanto a figura da vítima.

Portanto, entendo que não há ausência de fundamentação.

Ressalto que o Magistrado de primeiro grau aumentou a pena-base em patamar inferior ao que permite a jurisprudência, qual seja 1/6 a 1/8. Cito entendimento:

“
1 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.” (Acórdão 1625973, 07071203120218070007, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022).

Assim, caso a pena-base fosse exasperada no patamar apresentado pela jurisprudência, teria sido estabelecida em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses. No entanto, deixo de redimensioná-la para não incorrer em
reformatio in pejus
, considerando que está em julgamento de recurso exclusivo da defesa (STF – RHC: 189695 MG 0023525-56.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 05/10/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/11/2021).

Portanto, mantenho a pena-base em 06 (seis) de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

II- DA CONFISSÃO

Na segunda fase da dosimetria o Juiz de primeiro grau reconheceu a confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d” do Código Penal), todavia, se limitou a aplicá-la tão somente em 1/12 – 06 meses – sem basear-se em fundamentações idôneas.

Por esse motivo, ao notar a inexistências de motivos plausíveis para atenuação em apenas 1/12 da pena, estabeleço que seja diminuída, em razão da atenuante da confissão, a pena no patamar de 1/6.

Fixando, portanto, a pena em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena, razão pela qual
torno a pena em definitivo em 05 (cinco) anos de reclusão.

III- DA DETRAÇÃO PENAL

Mantenho o regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal.

O pedido de detração deverá ser analisado pelo Juízo da Execução pois esta é a etapa processual mais apropriada para apurar o tempo de acautelamento do réu, posto que possui informações mais precisas a esse respeito.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
CONCED
ER
-LHE
PARCIAL
provimento.

É como voto.

06.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)